Tribunal: TJSP
Processo: 1002607-14.2016.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Prestação de serviços (fornecimento de água e coleta, afastamento e tratamento de esgoto). Ação de reparação de danos. Rompimento de tubulação da concessionária, resultando em danos na estrutura do imóvel do autor.

Cerceamento do direito de produzir provas não configurado.
O laudo pericial foi elaborado por experto presumidamente equidistante dos interesses em conflito e se afigura bem

Ementa:
Prestação de serviços (fornecimento de água e coleta, afastamento e tratamento de esgoto). Ação de reparação de danos. Rompimento de tubulação da concessionária, resultando em danos na estrutura do imóvel do autor.

Cerceamento do direito de produzir provas não configurado.
O laudo pericial foi elaborado por experto presumidamente equidistante dos interesses em conflito e se afigura bem produzido: fornece seguros e convincentes elementos de convicção, merecendo credibilidade. A experta concluiu de forma categórica que, segundo sua expertise e valores praticados no mercado, o conserto do imóvel do autor exigiria o dispêndio de R$18.000,00. Esse valor não foge à razoabilidade, considerando a extensão dos danos causados ao imóvel. Não se exigia a discriminação pormenorizada de quais seriam os materiais necessários ao conserto, nem sua qualidade ou preço. Presume-se que a perita adotou materiais imprescindíveis e condizentes com o padrão mínimo exigido, de acordo com as características do imóvel.

Nexo causal entre o acidente de consumo e os danos causados ao imóvel do autor. Ausência de concorrência de culpas. Culpa exclusiva da ré.
Restou estabelecido o nexo causal entre o acidente de consumo (rompimento da tubulação de água da ré) e os danos causados ao imóvel do autor. Evidentemente, cabia à ré manter, adequadamente, os serviços de abastecimento de água, inclusive no que concerne ao bom estado das tubulações, o que não ocorreu no caso. Não há concorrência de culpas. A uma, porque o autor não concorreu com culpa para o evento danoso – atribuível com exclusividade à ré. A duas, porque de acordo com o CDC apenas a culpa exclusiva do consumidor tem o condão de afastar a responsabilidade do prestador do serviço defeituoso. A culpa concorrente não tem tal aptidão.

Dano moral configurado. Montante da reparação arbitrado com razoabilidade.
Não há dúvida de que o autor suportou dano moral em decorrência do acidente de consumo. Sua residência sofreu severo dano estrutural. Teve que abandonar o imóvel por alguns dias, por medo de desabamento, até se certificar minimamente de que não haveria tal risco. Acometido dos sentimentos de impotência, angústia e desespero diante da situação provocada pela falha na prestação do serviço, o autor sofreu, sim, abalo psicológico. O montante da reparação arbitrado na r. sentença (R$7.000,00) mostra-se até mesmo apequenado, dentro de um critério de prudência e razoabilidade, e apenas não comporta majoração porque é vedado ao Tribunal colocar a única parte que recorreu em posição mais desfavorável do que aquela em que a pôs a sentença (proibição da reformatio in peius).
Apelação não provida.